Tribunal: TJDFT
Processo: 0031006-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031006-94.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER RECORRIDA: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. COBRANÇA. PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA DAS CHAVES. 1. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa necessita de comprovação de prejuízo efetivo para a parte, em especial quando não foi relevante para o deslinde da causa. Art. 282, §1o, do CPC. 2. Execução de título extrajudicial em que se discute a responsabilidade do adquirente de imóvel pelo pagamento das obrigações condominiais. 3. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão do promissário comprador na posse, representada pela entrega das chaves, além da pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 4. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses de inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. art. 85, §2o, do CPC. 5. Apelação do autor/embargado desprovida. Apelação da ré/embargante parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 1.248, inciso V, 1.253 e 1.345, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão impugnado contrariou o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.345.331/RS (Tema 886), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, uma vez que os documentos carreados aos autos demonstrariam que houve a imissão na posse, razão pela qual a recorrida seria responsável pelos encargos condominiais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e desta Corte de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO TOLEDO MELO, OAB/DF 31.510. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque “Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a invocação e o reconhecimento de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp 1622622/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 8/9/2020), o que não ocorreu na presente hipótese. Com relação à suposta violação aos artigos 1.248, inciso V, 1.253 e 1.345, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.345.331/RS (tema 886), concluiu que: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025